Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. READEQUAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INDEVIDA.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. O Decreto Distrital n. 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores, estabelece em seu art. 10 que a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.
3. Considerando que se vislumbra, a priori, violação à margem consignável do contracheque, há plausibilidade do direito da autora agravante apta à determinação de limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento em 30%.
4. Não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1.o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, para os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. (Tema 1085 - REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, em sede de recurso repetitivo).
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.